Tribunal: TJMT
Processo: 1039884-96.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039884-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AMANDA ALVES MAIA LEITE - CPF: 021.254.941-32 (RECORRENTE), SAMIR LAURINDO DOS SANTOS - CPF: 079.648.407-46 (ADVOGADO), X HELP BENEFICIOS E SERVICOS - CNPJ: 38.246.454/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1039884-96.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

8º Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Amanda Alves Maia Leite

Recorrido(s):

X Help Benefícios e Serviços

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/02/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA AMPARO MUTUALISTA (PSM). ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE INÉRCIA DA RÉ EM AUTORIZAR O REPARO DO VEÍCULO E DE NÃO FORNECER CARRO RESERVA. REVELIA. PRESUNÇÃO DA VERDADE DOS FATOS NÃO ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO E DO PAGAMENTO DA TAXA DE PARTICIPAÇÃO DOS CUSTOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A revelia da parte Reclamada não induz a procedência do pedido, se contrário resultar a convicção do juiz (art. 20 da Lei n. 9099/95).

2. De acordo com o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito.

3. No presente caso, em que pese a Reclamante alegar a inércia da Ré em autorizar o reparo de seu veículo, bem como de disponibilizar carro reserva ou pagar a quantia de R$ 400,00 por semana a título de benefício de carro reserva, não restou comprovado o encaminhamento de toda documentação necessária e do pagamento da taxa de participação/utilização dos custos decorrentes para a abertura da sindicância, nos termos do disposto na cláusula 14 do contrato firmado entre as partes.

4. Além disso, a data do sinistro informada na exordial, a saber, dezembro/2023, é diferente da data que consta no boletim de ocorrência como data do evento danoso – 22/11/2023 às 06h40min. Aparentemente, a contratação entre as partes foi celebrada na mesma data de ocorrência do acidente de trânsito. Ainda, de acordo com a cláusula 1ª do contrato,
“Para que o ASSOCIADO passe a usufruir dos benefícios do PSM para seu veículo cadastrado é primeiramente necessário que faça o pagamento da taxa de adesão/inspeção. Após o pagamento e a aprovação da vistoria, termos e documentos iniciais, a proteção iniciará a proteção para COLISÃO, INCÊNDIO DECORRENTE EXCLUSIVAMENTE DE COLISÃO e FENÔMENOS DA NATUREZA, contra FURTO e ROUBO iniciará após 48 (quarenta e oito) horas úteis da instalação do rastreador, e para TERCEIROS iniciará 30 (trinta) dias após a ADESÃO/CONTRATAÇÃO do plano”
, contudo, não há nos autos a prova do pagamento da taxa de adesão/inspeção e nem da aprovação da vistoria, sendo que o início da proteção depende de tais documentos.

5. Havendo condição de entrega de determinados documentos para o início da sindicância, é do associado o ônus de provar o momento em que disponibilizou a documentação para a Ré de modo a identificar que foi ultrapassado o prazo para análise de tais documentos.

Não se desincumbindo a autora de produzir prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

6. Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:

“Consta no contrato celebrado entre as partes que no caso de acionamento para reparo no veículo protegido e/ou de terceiros, a sindicância somente será iniciada após a abertura formal do evento, com a entrega de toda a documentação e pagamento da taxa de participação/utilização para a X HELP BENEFICIOS E SERVICOS. Além disso, consta que o associado deverá arcar com os custos de participação de 7% (sete por cento) da tabela FIPE, não podendo esse valor ser inferior a R$1.700,00 (hum mil e setecentos reais) (...)
A Requerente não comprovou o envio dos documentos necessários para o acionamento de reparo do veículo, bem como não comprovou o pagamento da participação imposta. Veja que nas conversas apresentadas pela Requerente sequer consta a orientação da Requerida para deixar o veículo em oficina credenciada para conserto (Id. 158546556; Id. 158546552) (...)Desta feita, verifico que os documentos constantes no acervo processual apresentado pela Requerente não demonstram ou evidenciam o direito pleiteado.
Cristalino, portanto, que a Requerente não trouxe elementos suficientes para a procedência da ação e acolhimento dos pleitos iniciais, não cumprindo com o seu ônus no tocante ao fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil”.

7. A sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025